Tribunal: TJBA
Processo: 8090243-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090243-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YNGRID ELEN SANTOS BOAVENTURA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RAZÃO DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em razão de inscrição em cadastro do BACEN (SCR) sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há obrigação do credor de notificar previamente o devedor antes da inscrição no SCR; (ii) verificar se a ausência de notificação prévia enseja a exclusão da anotação; (iii) examinar se há configuração de dano moral indenizável diante da existência de registros restritivos preexistentes.

III. Razões de decidir

3. O SCR do BACEN possui caráter restritivo de crédito, pois influencia na concessão de operações financeiras.

4. O art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN impõe ao credor a obrigação de notificação prévia do devedor antes da inscrição no sistema.

5. A instituição financeira não comprovou a regular notificação prévia da apelante, impondo-se a exclusão do registro.

6. Quanto ao pedido indenizatório, restou demonstrado que a autora possuía outras restrições legítimas em seu nome, afastando o nexo causal entre a conduta do banco e o alegado abalo moral, em conformidade com a Súmula 385, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para determinar a exclusão do nome da autora do SCR, mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. Compete ao credor notificar previamente o devedor antes da inscrição no SCR, nos termos do art. 11, da Resolução nº 4.571/2017, do BACEN. 2. A ausência de notificação prévia impõe a exclusão do registro. 3. A existência de anotações restritivas preexistentes afasta o direito à indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8090243-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
YNGRID ELEN SANTOS BOAVENTURA
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator